Tribunal: TJDFT
Processo: 0724899-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA VEXATÓRIA. ABUSO DO DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente os réus ao pagamento da quantia de R$ 100,00 (cem reais) a título de indenização por danos morais. Defende, em suma, a majoração do valor arbitrado para cinco mil reais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50225048). Isento do recolhimento do preparo diante da gratuidade de justiça, ora deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 50225082).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Os documentos de ID 50225023 - Pág. 3 demonstram que a cobrança de dívida, embora legítima, designou o autor como “caloteiro”, expondo o consumidor ao ridículo.
5. O abuso na cobrança de dívida perpetrado por meios eletrônicos, como evidenciado nos presentes autos, configura falha na prestação dos serviços e é suficiente para ensejar indenização por danos morais.
6. Conforme preceitua o art. 42 do CDC, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça na cobrança de débitos. Assim, o envio de cobranças com palavra ofensiva ao consumidor ultrapassa os dissabores do cotidiano.
7. No que concerne ao quantum indenizatório, em que pese não existir um critério matemático padronizado para definir o montante pecuniário devido à reparação, tal valor deve guardar correspondência com a natureza do direito violado, devendo o juiz orientar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando as circunstâncias do fato e sua repercussão, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também deve ser levado em consideração o pequeno valor da dívida cobrada, razão pela qual o valor fixado em sentença deve ser majorado para R$ 500,00 (quinhentos reais).
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar a indenização por danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais). Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.